Tribunal: TJMT
Processo: 1028707-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028707-32.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS - CPF: 262.414.120-00 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (EMBARGANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (EMBARGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VARGAS DE FREITAS - CPF: 262.414.120-00 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE DO COLEGIADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar indenização por danos morais, diante de divergência entre o valor indicado na fundamentação (R$ 7.000,00) e aquele constante no dispositivo e na ementa (R$ 10.000,00).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre fundamentação e dispositivo configura erro material sanável por embargos de declaração e qual valor deve prevalecer como quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando houver equívoco manifesto na expressão do julgado.

4. A divergência entre fundamentação e dispositivo evidencia erro material, sendo possível identificar, de forma inequívoca, a real intenção do colegiado a partir da fundamentação.

5. A análise sistemática do voto revela que o valor efetivamente fixado foi de R$ 7.000,00, tendo o montante de R$ 10.000,00 resultado de erro de transcrição no dispositivo e na ementa.

6. O princípio da congruência impõe a harmonização entre fundamentação e dispositivo, devendo prevalecer a vontade decisória extraída da motivação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material, fixando o valor da indenização por danos morais em R$ 7.000,00, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A divergência entre fundamentação e dispositivo caracteriza erro material sanável por embargos de declaração. 2. Deve prevalecer o valor indicado na fundamentação quando esta expressa, de forma inequívoca, a vontade do órgão julgador.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III, e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR no 3697/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
JOÃO PEDRO VARGAS DE FREITAS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar erro material constante na fundamentação e no dispositivo do julgado.

Nos embargos apresentados (ID 355750385), o embargante afirma existir
"um evidente erro material no texto da decisão, havendo uma divergência de valores entre o parágrafo da fundamentação e o dispositivo final"
. Sustenta que "
na fundamentação do acórdão, especificamente no parágrafo que antecede o dispositivo, constou equivocadamente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)",
enquanto
"no dispositivo do acórdão, que reflete a real intenção e o comando final de julgamento, constou expressamente a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)".

Por fim, requer que sejam os embargos conhecidos e acolhidos "
para o fim de SANAR O ERRO MATERIAL apontado, corrigindo-se a redação do parágrafo da fundamentação que antecede o dispositivo, para que nele passe a constar expressamente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uniformizando assim todo o teor do v. acórdão com o que foi efetivamente decidido no dispositivo".

Conforme certidão (ID 358733871), decorreu o prazo legal sem que o embargado apresentasse manifestação, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
JOÃO PEDRO VARGAS DE FREITAS
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar erro material constante na fundamentação e no dispositivo do julgado.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante para majorar o valor da indenização por danos morais, havendo, contudo, divergência entre o valor mencionado na fundamentação (R$ 7.000,00) e o valor constante no dispositivo (R$ 10.000,00).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargos são tempestivos, conforme se verifica pela data de publicação do acórdão e a data de interposição do recurso, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do CPC. A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, sendo o recurso adequado para a finalidade pretendida, qual seja, a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

O embargante aponta a existência de erro material no acórdão, consistente na divergência entre o valor da indenização por danos morais mencionado na fundamentação e o valor constante no dispositivo do julgado. Sustenta que na fundamentação do acórdão, especificamente no parágrafo que antecede o dispositivo, constou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão e na ementa constou expressamente a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo à análise do mérito dos embargos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

No caso em apreço, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, consistente na divergência entre o valor da indenização por danos morais mencionado na fundamentação (R$ 7.000,00) e o valor constante no dispositivo do julgado e na ementa (R$ 10.000,00).

Compulsando os autos, verifico que, de fato,
existe a divergência apontada pelo embargante.

Na fundamentação do acórdão, especificamente no parágrafo que antecede o dispositivo, constou o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão e na ementa constou expressamente a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, diferentemente do que sustenta o embargante, a leitura atenta e sistemática do voto revela, de forma inequívoca, que a vontade do colegiado foi fixar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo a cifra de R$ 10.000,00 mero equívoco de transcrição numérica no dispositivo e na ementa.

O erro material é evidente e sanável por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. Trata-se de hipótese clássica de erro material, consistente em equívoco manifesto na expressão do pensamento, sem comprometimento da essência do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Erro material é aquele perceptível primus ictus oculi, ou seja, aquele que se pode divisar facilmente, como na hipótese em tela, em que o dispositivo sentencial manifestamente não corresponde à vontade do magistrado”.
(STJ - AR: 3697 RS 2007/0012301-5, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)

No caso concreto, a análise da fundamentação do acórdão demonstra que o colegiado, após ponderar as circunstâncias do caso, a condição de hipervulnerabilidade do autor, a reprovabilidade da conduta da associação e o caráter pedagógico-punitivo da medida, concluiu pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme expressamente consignado no parágrafo que antecede o dispositivo.

O princípio da congruência entre fundamentação e dispositivo, corolário do devido processo legal e da segurança jurídica, impõe que haja harmonia entre os fundamentos decisórios e a conclusão do julgado. Havendo divergência, como no caso em tela, deve prevalecer a vontade real do julgador, extraída da fundamentação, em detrimento do erro material constante no dispositivo.

Ademais, o princípio da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC) impõe aos sujeitos processuais o dever de contribuir para a rápida solução do litígio e para a efetividade da prestação jurisdicional, o que inclui a correção de erros materiais que possam comprometer a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional.

Assim, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado,
fazendo prevalecer o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como quantum indenizatório a título de danos morais
, conforme expressamente consignado na fundamentação do acórdão, retificando-se, por conseguinte, o dispositivo e a ementa do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO VARGAS DE FREITAS para, reconhecendo a existência de
erro material
, retificar o dispositivo e a ementa do acórdão embargado, a fim de que conste como valor da indenização por danos morais a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026